Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-36.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002853-36.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MONALIZA DA LUZ VIEIRA DE ALMEIDA CARRIEL, são apelados UNIMED
DE ITAPETININGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-36.2020.8.26.0269 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1002853-36.2020.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Monaliza da Luz Vieira de Almeida Carriel
Apelada: Unimed de Itapetininga Cooperativa de Trabalho
Médico e outra
Juiz sentenciante: Diego Migliorini Júnior
VOTO No: 23017
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE CONTRATO
CANCELADO
A
PEDIDO
DO
CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO
DE
CARÊNCIAS
ANTERIORES.
Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença
mantida. Cancelamento de plano de saúde a pedido da
beneficiária não se sujeita a direito de arrependimento.
Quando da solicitação de reativação, a exclusão já havia
se operado. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer pela qual
a autora pretendia a restituição de plano de saúde cujo
cancelamento havia requerido, com aproveitamento de carências,
cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Inconformada, apela a autora, requerendo a
concessão de assistência judiciária gratuita e, sustentando, em
suma, que, quando requereu o cancelamento do plano de saúde,
desconhecia sua gravidez. Aduz que, como solicitou a respectiva
reativação antes do processamento completo da desativação do
contrato, seria possível retomar o contrato anterior, com as
carências cumpridas, sem a necessidade de celebração de novo
instrumento.
Apresentadas contrarrazões (ps. 311/316 e
319/330), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
concede-se
à
apelante
os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Os documentos
juntados com a apelação revelam que ela se encontra atualmente
em situação de desemprego formal, não se tendo demonstrado que
ela auferiria renda própria de alguma outra maneira, ou que teria
condição de arcar com o custo financeiro do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família.
Não prospera a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-36.2020.8.26.0269 -Voto no
3
Incontroverso que a apelante requereu, de
acordo com a sua vontade e conveniência, o cancelamento do
plano de saúde de que era beneficiária na qualidade de dependente
de seu marido, em 18.12.2019 (p. 29). Vindo a descobrir gestação
nos dias seguintes, afirma ter solicitado reativação do plano de
saúde, o que veio a ser negado pelas apeladas.
De acordo com os documentos dos autos, a
reativação do plano de saúde foi requerida em 30.12.2019 (p. 20),
quando, contudo, o cancelamento do plano de saúde original já
havia se operado (ps. 18/19).
Em se tratando de cancelamento por iniciativa e
conveniência do consumidor, não lhe assiste direito de
arrependimento, nem está a operadora de plano de saúde obrigada
a reativar contrato a cujo desfazimento não deu causa.
Eventual nova contratação deve ser feita nos
termos e condições oferecidos ao mercado pela operadora no
momento em que realizada, de acordo com o plano para o qual a
potencial beneficiária seja elegível.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação. Arcará a autora com honorários recursais de 5% sobre o
valor da causa, que se somam àqueles já fixados em primeiro grau
(art. 85, §11, CPC), ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator